Tribunal: TJPA
Processo: 0003966-34.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003966-34.2019.8.14.0100

APELANTE: ANA CRISTINA NOGUEIRA VASCONCELOS, ROBERTO WASHINGTON LEAL MELEM, MARIO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, SONIA MARIA CORREA PELERANO SILVA, PATRICIA MARIA MATHIAS RAIOL

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. EDITAL DE CONCURSO E LEI MUNICIPAL Nº 114/2005. REDUÇÃO UNILATERAL DE 80% PARA 50%. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ E VINCULAÇÃO AO EDITAL. LIMITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 114/2005. REVOGAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL Nº 398/2023. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por servidora pública municipal pleiteando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80%, conforme previsto no Edital nº 01/2005 e na Lei Municipal nº 114/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da legalidade da redução unilateral da gratificação de nível superior de 80% para 50%, realizada em fevereiro de 2014, e do direito à percepção dos valores retroativos, considerando a revogação da Lei nº 114/2005 pela Lei Municipal nº 398/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do concurso público obriga tanto os candidatos quanto a Administração, vinculando as partes às suas disposições, com base nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica (art. 37, caput, da Constituição Federal).
4. A Lei Municipal nº 114/2005, vigente à época da posse dos apelantes, previa a gratificação de nível superior no percentual de 80%, sendo ato normativo válido e eficaz durante sua vigência.
5. A redução unilateral do percentual da gratificação, realizada pela Administração em 2014, sem amparo legal ou regulamentação complementar válida, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.
6. Contudo, a manutenção da gratificação no percentual de 80% é limitada ao período de vigência da Lei nº 114/2005, que foi revogada pela Lei Municipal nº 398/2023. Assim, os valores devidos restringem-se ao período entre fevereiro de 2014 e a entrada em vigor da norma revogadora, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.
7. A concessão da gratuidade de justiça foi regularmente deferida e não impugnada no momento oportuno, operando-se a preclusão quanto à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
: "O edital do concurso público, combinado com norma municipal vigente, vincula a Administração e os candidatos às disposições legais e regulamentares vigentes, sendo inválida a redução unilateral de gratificação de nível superior sem fundamento normativo, desde que respeitados os limites temporais de vigência da norma revogadora e o prazo prescricional."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível
nº
0003966-34.2019.8.14.0100.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da Apelação Cível, dando-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRÍCIA MARIA MATHIAS RAIOL E OUTROS
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/Pa, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA nº 0003966-34.2019.8.14.0100
, movida por
MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ.

Em síntese, consta dos autos que os autores são professores aprovados em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, regido pelo Edital nº 01/2005, que previa o pagamento de gratificação de nível superior equivalente a 80% de seus vencimentos.

Relatam que tal gratificação foi recebida regularmente desde a posse até fevereiro de 2014, quando foi unilateralmente reduzida para 50%.

Após tentativas infrutíferas no âmbito administrativo, os apelantes ajuizaram ação perante a Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, a qual foi julgada improcedente, sob o fundamento de inexistência de amparo legal no Plano de Cargos e Salários dos Servidores Efetivos (PCCR) do município para a gratificação e condenou os autores ao ônus de sucumbência.

Face a sentença, os autores interpuseram a presente Apelação Cível argumentando que o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Efetivos da Prefeitura (PCCR) prevê, no art. 40, inciso III, a gratificação de 80%, conferindo respaldo legal à pretensão.

Argumentam que, ainda que não houvesse previsão legal específica (o que refutam), a redução da vantagem contrariaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, uma vez que o edital tem força de lei entre as partes e nunca foi questionado.

Invocam os princípios da boa-fé, segurança jurídica e vinculação ao edital, sustentando que o edital, ao estabelecer a gratificação, possui força normativa obrigatória entre as partes.

Diante disso, pleiteiam a reforma integral da sentença, requerendo o restabelecimento do percentual de 80% da gratificação com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Requerem, ainda, gratuidade de justiça e condenação da municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Apresentadas Contrarrazões, o ente municipal aduzindo, inicialmente, a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica pelos apelantes, solicitando o indeferimento da gratuidade de justiça e aplicação de multa por litigância de má-fé, pois os rendimentos mensais de alguns superam cinco salários mínimos.

Quanto ao mérito, aduz que a gratificação nunca foi efetivamente regulamentada pela Lei nº 114/2005, sendo necessária norma complementar para sua aplicação, o que não ocorreu. Ressalta-se que o percentual de 80% não foi implementado nos contracheques, como aduzem os recorrentes, mas valores variáveis foram pagos conforme a capacidade financeira do erário à época.

A defesa aponta que o edital do concurso de 2005 é insuficiente para garantir o direito alegado, pois não há base legal concreta. Além disso, destaca que a Lei nº 114/2005 foi revogada em 2023 por nova legislação (Leis nº 398 e 399), que estabeleceu critérios financeiros adequados à realidade municipal.

Por fim, pede o indeferimento da apelação, a manutenção da sentença

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento ao apelo, para que seja reformada em parte a sentença, condenando o Município de Aurora do Pará a proceder o pagamento dos valores referentes à gratificação de nível superior na base de 80%, no período de vigência do art. 114/2005, até a data de sua revogação, ou seja, até a edição da Lei Municipal nº 398/2023, respeitada a prescrição quinquenal.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível e passo a apreciá-la.

A controvérsia cinge-se à análise da existência de respaldo jurídico para o pagamento da gratificação de nível superior no percentual de 80% sobre os vencimentos dos professores concursados do Município de Aurora do Pará, nos termos do Edital nº 01/2005, e da Lei Municipal nº 114/2005.

No caso concreto, os apelantes, aprovados em concurso público, apontam que a referida gratificação foi regularmente paga até fevereiro de 2014, quando houve sua redução para 50%, ato que teria contrariado as disposições do edital e a legislação municipal. Requerem, assim, o restabelecimento do percentual de 80%, com efeitos retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a gratificação, no percentual pleiteado, não encontra respaldo no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) do Município, impondo aos autores o ônus da sucumbência.

A análise dos autos demonstra que a gratificação de nível superior no percentual de 80% consta do Edital nº 01/2005, utilizado para o certame no qual os apelantes foram aprovados, bem como do art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 114/2005, vigente à época da posse e durante boa parte do vínculo funcional.

Com efeito, o edital do concurso público, por força do princípio da vinculação, obriga tanto os candidatos quanto a Administração, sendo-lhe vedado alterar unilateralmente suas regras em prejuízo dos aprovados. Tal princípio decorre dos postulados da boa-fé e da segurança jurídica, constitucionalmente protegidos (art. 37, caput, da Constituição Federal).

A Lei nº 114/2005, por sua vez, ainda que careça de regulamentação específica para certos aspectos, confere substrato legal à gratificação, evidenciando que o percentual de 80% não se trata de mera liberalidade da Administração, mas de uma vantagem prevista em norma vigente à época.

O ato de redução unilateral do percentual da gratificação, realizado em fevereiro de 2014, afronta os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. Estes princípios visam resguardar situações consolidadas, especialmente em relações de longa duração entre servidores e Administração Pública. A súbita alteração do valor percebido por anos, sem fundamento legal ou regulamentar que ampare tal mudança, não se revela legítima.

Destaca-se ainda,

não haver qualquer comprovação nos autos de que a redução foi precedida de ato normativo válido que modificasse ou extinguisse o direito à percepção do benefício no percentual original. Ao contrário, a municipalidade limitou-se a alegar dificuldades financeiras e a inexistência de regulamentação complementar, argumentos que, isoladamente, não possuem força para afastar a obrigação legal existente durante a vigência da Lei nº 114/2005.

Por outro lado, conforme apontado pelo Ministério Público, a manutenção da gratificação de 80% só pode ser admitida no período de vigência da Lei nº 114/2005, cessando na data de sua revogação pela Lei Municipal nº 398/2023, em respeito ao princípio da legalidade e à autonomia legislativa do Município. Assim, os valores devidos devem ser limitados ao período compreendido entre fevereiro de 2014 e a entrada em vigor da referida norma revogadora, respeitada a prescrição quinquenal,
nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, aplicável às demandas contra a fazenda pública.

Por fim, no que tange à gratuidade de justiça, destaco ter operado,
in casu,
a preclusão temporal da matéria, uma vez que o Município recorrido/apelado não interpôs recurso no momento oportuno.

Tendo sido concedida a assistência judiciária gratuita em 30/08/2019, antes de angularizada a relação processual (20289229 - Pág. 1
)
, o momento oportuno para o réu impugnar era quando da apresentação da contestação, conforme exegese do art. 100 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
determinar que o Município de Aurora do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes à gratificação de nível superior na base de 80%, no período de vigência do art. 114/2005, até a data de sua revogação, ou seja, até a edição da Lei Municipal nº 398/2023, respeitada a prescrição quinquenal.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/04/2025